Tribunal: TJMT
Processo: 1007517-06.2021.8.11.0007
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR AFASTADAS - FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA dos entes federativos – CIRURGIA – NECESSIDADE EVIDENCIADA – GARANTIA DO DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE - TESE FIXADA PELO STJ – LIMITAÇÃO DOS GASTOS AO IMPORTE DE SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS – sentença mantida – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007517-06.2021.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DEJANIRA FERRARREZI LUPPI - CPF: 771.474.991-15 (RECORRIDO), JANAINA TAIS BETIO - CPF: 282.523.558-03 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SAMANTHA TONHA FLORES - CPF: 009.623.635-37 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –
PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR AFASTADAS - FAZENDA PÚBLICA
–
OBRIGAÇÃO DE FAZER
–
A
SSISTÊNCIA À SAÚDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS – CIRURGIA – NECESSIDADE EVIDENCIADA – GARANTIA DO DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE - TESE FIXADA PELO STJ – LIMITAÇÃO DOS GASTOS AO IMPORTE DE SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 152788319, que julgou procedente o pedido inicial,
para determinar aos reclamados que realizem
a
cirurgia de osteossíntese do fêmur
,
conforme prescrição médica (id.

152792176).

Em suas razões recursais, o Município de Alta Floresta alega:

1.

Preliminar de ilegitimidade passiva;

2.

Preliminar de ausência de interesse de agir;

3.

Responsabilidade exclusiva do Estado de Mato Grosso, por ser procedimento de alta complexidade;

4.

Improcedência do pleito inicial em razão da não comprovação da necessidade e cumprimento do princípio da isonomia.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Não houve apresentação de contrarrazões.

O Ministério Público, por meio da manifestação anexada no id. 153929164, requer o conhecimento e provimento parcial do recurso interposto, para que a obrigação seja direcionada
prima facie
ao Estado de Mato Grosso e, de forma solidária, ao Município de Alta Floresta
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Conforme determinação do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, que encaminhou os autos para este Juízo, consoante o julgamento do IRDR no 85560/2016 (id. 154166177), passo à análise do presente feito, em razão, inclusive, da ausência de insurgência contra tal decisão.

Assim, os autos serão processados de acordo com as normas que regem os Juizados Especiais da Fazenda Pública (Lei no 12.153/2009 e Lei no 9.099/95).

In casu
, não há que se falar em ilegitimidade do Município de Alta Floresta para figurar no polo passivo da presente demanda, uma vez que à saúde é direito de todos e dever do Estado (
lato sensu
), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal, caracterizando obrigação de responsabilidade solidária entre os Entes Federativos.

Da mesma forma, não subsiste a preliminar de ausência de interesse de agir, visto que, apesar da alegação de que a paciente já estaria regulada para o procedimento, a urgência na disponibilização indica a necessidade do ajuizamento da presente ação.

Ressai dos autos que a parte autora ajuizou a demanda objetivando a condenação do Município de Alta Floresta à realização do procedimento cirúrgico de
osteossíntese do fêmur,
bem como sua transferência para o hospital responsável por tal medida, conforme prescrição médica.

Ressalta que não possui condições de arcar com o custo da aludida cirurgia, consoante documentação anexada aos autos.

Durante a tramitação da ação, o Estado de Mato Grosso foi incluído no polo passivo.

Pois bem, o dever de viabilizar o exercício do direito à saúde é do Estado, em sentido amplo, compreendendo na expressão a União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios
, conforme se observa do disposto nos artigos 23, inciso II, e 30, inciso VII, ambos da Constituição Federal.

Ainda, de acordo com os artigos 196 e 198, da Constituição da República, a saúde é direito de todos e dever do Estado (União Estados, Distrito Federal e Municípios) garantir, mediante políticas sociais e econômicas, a redução do risco de doença e de outros agravos e o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE CIRURGIA - ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO - REJEITADA – AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
O Município é parte legítima para figurar no polo passivo na reclamação em que se pleiteia o fornecimento de serviços de saúde, uma vez que há obrigação solidária entre União, Estados e Municípios. 2. É impossível afastar a responsabilidade do Município que se obriga solidariamente com o Estado, pelo fornecimento da cirurgia necessária à garantia da saúde da parte recorrida, conforme regra expressa na Constituição Federal no artigo 196
. 3. Recurso conhecido não provido.
(TJMT - Agravo de Instrumento no 1000146-65.2018.8.11.9005, Relatora: Juíza Valdeci Moraes Siqueira, Turma Recursal Única, Julgado em 27/07/2018, Publicado no DJE 31/07/2018) (grifei)

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. DEVER DO ESTADO. FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTO. PESSOAS CARENTES. 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que é dever do Estado fornecer gratuitamente às pessoas carentes a medicação necessária para o efetivo tratamento médico, conforme premissa contida no art. 196 da Constituição Federal.
2.
A responsabilidade em matéria de saúde, aqui traduzida pela distribuição gratuita de medicamentos em favor de pessoas carentes, é dever do Estado, compreendidos aí todos os entes federativos
.3. Recurso Especial não provido.
(STJ – REsp 1548342/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/09/2015, DJe 10/11/2015) (grifei)

Quanto ao cerne da questão, os artigos 6o e 196, da Constituição Federal, asseveram que incumbe ao Poder Público, por meio de políticas sociais e econômicas, a obrigação de garantir o acesso à saúde:

Art. 6o São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Com efeito, o direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, solidariamente, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos
indispensáveis ao cidadão
. Vejamos:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – DIREITO À SAÚDE – DISPENSAÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES – NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADAS – DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE – SENTENÇA RATIFICADA. O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios.
O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames,
de cirurgias,
dispensação de medicamentos e insumos necessários ao cidadão, ao qual deve o gestor, em todos os graus de complexidade, prestar, incondicional e irrestrita atenção
(CRF, art. 196).
(TJMT - ReeNec 144525/2017, Relator: DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/08/2018, Publicado no DJE 06/09/2018) (grifei)

Logo, depreende-se dos dispositivos constitucionais destacados que é
solidária a responsabilidade dos entes públicos em fornecer o tratamento de saúde àqueles que não possuem condições financeiras para tal
.

Portanto, escorreita a sentença que entendeu pela
responsabilidade solidária do ente municipal e do Estado de Mato Grosso
, em providenciar todo o necessário à consecução da medida pleiteada para o tratamento.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COMINATÓRIA -
CIRURGIA DE CATARATA - FACECTOMIA - PROCEDIMENTO ELETIVO - DIREITO À SAÚDE - LEGITIMIDADE PASSIVA
- RESPONSABILIDADE DO ENTE MUNICIPAL. O STF no julgamento do RE no 855.178 RG/PE, assentou o entendimento pela existência de responsabilidade solidária da União, dos Estados, Distrito Federal e Municípios para cuidar da saúde, conquanto não tenha se manifestado especificamente sobre as políticas públicas de saúde e a aplicação das normas infraconstitucionais de repartição da competência entre os gestores. -
No caso de procedimento eletivo, sem complexidade, é responsabilidade do Município providenciar todo o necessário à consecução da medida pleiteada.
(TJMG - Apelação Cível 1.0439.13.018241-3/002, Relatora Desembargadora Alice Birchal, 7a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/11/2018, publicação da súmula em 13/11/2018)

Tal fato, corroborado pela incapacidade financeira da paciente, torna patente a necessidade do tratamento de saúde da autora, a ser custeado pelo Estado, inclusive,
por meio de todos os entes federativos.

A propósito:

RECURSO CÍVEL INOMINADO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO A SAÚDE –
TRATAMENTO DE SAÚDE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – REJEIÇÃO – MÉRITO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO CONFIGURADA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. De acordo com o art. 196, da Constituição da República, “
A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.
(Processo no 0011055-10.2015.811.0011. Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. Julgamento: 20/03/2018. Relator: Dr. Sebastião de Arruda Almeida). Destaquei.

Há que se ressaltar que o valor a ser gasto pela parte demandada com o custeio do referido procedimento deve ser limitado à alçada dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, isto é, 60 (sessenta) salários mínimos.

Salienta-se, ainda, que conforme reiterada jurisprudência, o fornecimento de tratamento de saúde mediante decisão judicial não fere os princípios da reserva do possível, de isonomia e de separação dos poderes, uma vez que a falta de recursos não pode se antepor ao direito fundamental à saúde, sobretudo, ao
princípio constitucional da dignidade humana
.

Ademais, a urgência do caso e o parecer do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário indicam que a procedência da ação não configura violação da isonomia e está devidamente amparada em documentos comprobatórios.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95,
observado o limite de alçada de 60 (sessenta) salários mínimos
.

Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 460, da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023